Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-24.2024.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-24.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EFIGENIO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 063.513.261-33 (APELANTE), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL INTERINO/INTERCORRENTE. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, para confirmar liminar e impor ao requerido obrigações de fazer, não fazer e indenizar, em razão de desmatamento ilegal de 24 hectares de floresta nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente.

2.

A sentença determinou a recomposição da área degradada, fixou indenização por dano material em R$ 24.110,00 e por dano moral coletivo em R$ 12.055,00.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível cumular a obrigação de recompor o meio ambiente com indenização pecuniária por dano material; e (ii) se há elementos suficientes para caracterizar o dano moral coletivo decorrente da conduta lesiva.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel à época do dano, independentemente de culpa ou da titularidade atual.

5. O desmatamento ilegal foi comprovado por auto de infração e termo de embargo emitidos por órgão ambiental estadual, documentos dotados de presunção de legitimidade não elidida.

6. A indenização por dano material se justifica pela limitação temporária ao uso coletivo do bem ambiental durante o período de sua regeneração, configurando o chamado dano interino/intercorrente, que é autônomo e cumulável com a obrigação de fazer.

7. O dano moral coletivo prescinde de demonstração de dor ou abalo individualizado, bastando a lesão a valores difusos, como o direito ao meio ambiente equilibrado. A degradação ilegal de bioma protegido enseja presunção de ofensa imaterial à coletividade.

8. O valor fixado a título de reparação moral atendeu aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função pedagógica da sanção, revelando-se compatível com a extensão do dano e a condição do responsável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A recomposição da área ambiental degradada não exclui a obrigação de indenizar o dano material interino/intercorrente correspondente ao período de comprometimento ecológico.
2. A prática de desmatamento ilegal em área de preservação permanente enseja, por si só, o dever de indenizar por dano moral coletivo, em razão da lesão a valores difusos constitucionalmente protegidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, art. 14, § 1
o
; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Efigênio Rodrigues de Carvalho, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para confirmar a liminar concedida, bem assim para condená-lo na obrigação de recompor a área degradada, no prazo de 06 (seis) meses, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.110,00 (vinte e quatro mil, cento e dez reais) e por danos morais coletivos, no importe de R$ 12.055,00 (doze mil, cinquenta e cinco reais) (id. 255823946, págs. 01/13).

O Apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, afirmando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Argumenta que a cumulação das obrigações de recomposição ambiental com o pagamento de indenização por danos materiais somente se justificaria na hipótese de comprovada irreversibilidade do dano, o que, segundo a sua tese, não se verifica nos autos.

Quanto ao dano moral coletivo, defende que este não restou caracterizado, por ausência de demonstração de que o ilícito ambiental tenha atingido de forma sensível o bem-estar coletivo, causado intranquilidade social ou provocado alterações relevantes na ordem pública.

Aduz que o simples desmatamento de 24 hectares, sem uso de fogo ou agentes químicos, não possui gravidade suficiente para justificar a condenação por abalo moral à coletividade, sendo necessária a demonstração de que os efeitos do dano extrapolaram os limites da propriedade atingida.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar as condenações referentes aos danos material e moral coletivo.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não provimento (id. 255823961, págs. 01/06).

O então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, concedeu a gratuidade da justiça (id. 261796272, págs. 01/02).

Encaminhado o Recurso ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC –, não houve acordo, ante o não comparecimento do Recorrente (id. 281484355, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo não provimento do Apelo (id. 287146856, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Efigênio Rodrigues de Carvalho, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, em desfavor de Efigênio Rodrigues de Carvalho, visando à responsabilização por danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal ocorrido no imóvel rural de sua responsabilidade, denominado “Estância Ventania”, localizado no Município de Apiacás/MT.

Na petição inicial, o
Parquet
relatou que, em razão da constatação de desmatamento irregular, à corte raso, em área de 24,112 hectares de vegetação nativa do bioma floresta, foi lavrado o Auto de Infração n. 20043143 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, correspondente à supressão de cobertura vegetal sem a devida autorização legal, realizada em 2019, em área de especial preservação ambiental. A área desmatada foi objeto de embargo por meio do Auto n. 20044060, datado de 10 de março de 2020.

Sustentou que a conduta do Requerido configura degradação ambiental grave, uma vez que a supressão indevida comprometeu os serviços ecossistêmicos prestados pela vegetação nativa, afetando negativamente o equilíbrio ecológico da região e contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas.

Destacou que o Relatório Técnico n. 142/2020 da SEMA confirma que a intervenção foi realizada sem prévia autorização, circunstância que caracteriza infração ambiental nos termos da legislação de regência.

Asseverou que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981, e decorre da teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa.

Afirmou que a obrigação ambiental é de natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de sua participação direta na prática do ilícito, nos termos da Súmula n. 623, do STJ.

Acrescentou que a reparação do dano ambiental deve observar o princípio da integralidade, compreendendo tanto a obrigação de fazer – consistente na recuperação da área degradada – quanto o pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais interinos, residuais e pelo dano moral coletivo, em razão da lesão a valores difusos da coletividade.

Aduziu que os danos materiais decorrentes da degradação ambiental foram estimados em R$ 124.676,19 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), com base na metodologia técnica desenvolvida pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental, que utiliza o custo de reposição por hectare desmatado.

Defendeu, ainda, a necessidade de arbitramento de indenização por dano moral coletivo, dada a repercussão social e ambiental da conduta lesiva, cujo efeito ultrapassa o plano patrimonial e compromete direitos fundamentais da coletividade, como a qualidade de vida, o bem-estar e o equilíbrio climático, devendo a condenação observar os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos para impor ao Requerido as obrigações de não fazer – consistentes na abstenção de novas supressões ilegais –, de fazer – mediante apresentação e execução de plano de recuperação da área degradada –, e de indenizar os danos ambientais, incluindo os danos materiais e morais coletivos, com a devida reversão ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

O Juízo
a quo
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, tão somente para que a parte Requerida não explorasse economicamente a área, não realizasse o uso produtivo da área, apresentasse o PRADA, abstivesse de promover novos desmatamentos e oficiar o Cartório de Registro de Imóveis, requisitando cópia da matrícula do imóvel e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para fim de:

A. Confirmar a liminar concedida nos autos;

B. DETERMINAR que o requerido
EFIGÊNIO RODRIGUES DE CARVALHO
, já

qualificado nos autos, RECOMPONHA a área ambiental degradada, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, e cessando qualquer atividade na área degradada, discutida neste feito, objetivando o alcance do status quo ante, devendo ser observado o prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental;

C. CONDENAR o requerido
EFIGÊNIO RODRIGUES DE CARVALHO
ao pagamento de danos materiais no quantum de 24.110,00 (vinte e quatro mil e cento e dez reais).

D. CONDENAR o requerido
EFIGÊNIO RODRIGUES DE CARVALHO
, ao pagamento da quantia certa no valor de
R$ 12.055,00
(doze mil e cinquenta e cinco reais) a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Municipal do Meio Ambiente;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Efigênio Rodrigues de Carvalho interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, exigindo apenas a constatação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Essa responsabilização objetiva é ainda de natureza
propter rem
, recaindo sobre aquele que detém a posse ou titularidade do imóvel no momento da constatação da infração, independentemente de ter sido o causador direto da degradação.

No caso vertente, a materialidade do dano ambiental encontra-se comprovada por meio do Auto de Infração n. 20043143 (id. 255823911, pág. 06) e do Termo de Embargo n. 20044060 (id. 255823911, pág. 07), ambos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT –, demonstrando a supressão de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, em área de preservação. Tais documentos gozam de presunção de legitimidade e fé pública, não tendo sido desconstituídos por prova em sentido contrário.

O Apelante limita-se a alegar, sem comprovação, que não é mais o proprietário do imóvel e que o dano seria reversível, o que não afasta sua responsabilidade, seja pelo vínculo jurídico-possessório existente à época dos fatos, seja pela inexistência de prova efetiva de que a regeneração natural da área seria suficiente para restaurar os ecossistemas atingidos, o que, de toda forma, não isentaria a obrigação de compensar o período em que a coletividade foi privada da fruição do bem ambiental.

Ademais, a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente não se exaure na recomposição da área afetada, mas abrange também o ressarcimento pelos efeitos nocivos que persistem no tempo, inclusive durante o processo de recuperação.

Esse período, compreendido entre o dano e sua restauração plena, configura o chamado dano ambiental interino/intercorrente, que é indenizável, por representar uma limitação ao uso coletivo do bem ambiental.

Nesse contexto, justifica-se a condenação ao pagamento do valor de R$ 24.110,00 (vinte e quatro mil, cento e dez reais) a título de dano material, valor que, aliás, foi fixado de forma proporcional à extensão da área degradada, com base em critério técnico (R$ 1.000,00 – mil reais – por hectare), e não foi impugnado com argumentos técnicos ou elementos capazes de infirmá-lo.

No que se refere ao dano moral coletivo, cumpre esclarecer que este possui natureza difusa e atinge valores imateriais compartilhados pela sociedade, como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O Apelante, ao promover desmatamento ilegal em área protegida, violou bem de uso comum do povo, comprometendo não apenas as funções ecológicas da vegetação nativa, mas também o sentimento coletivo de segurança, integridade ambiental e respeito à ordem jurídica.

O dano moral coletivo, portanto, prescinde da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psicológico individualizado, pois decorre
in re ipsa
da própria ocorrência do ilícito que atinge a coletividade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4º, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja
constatação deve ser objetivamente aferida de modo
in re ipsa
, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia.
Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição
pro natura
do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025). (Destaquei).

A fixação de seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os vetores preventivo e pedagógico da sanção civil, o que foi observado pelo Juízo
a quo
ao estabelecer o montante de R$ 12.055,00 (doze mil e cinquenta e cinco reais), valor compatível com a extensão do dano e com a condição econômica do Apelante.

Registro que não há nos autos qualquer elemento novo que justifique a reforma da sentença, pelo contrário, a decisão recorrida aplicou corretamente os princípios da responsabilidade objetiva ambiental, da reparação integral e da proteção ao meio ambiente como direito difuso, assegurando não só a recomposição da área degradada, mas também o ressarcimento patrimonial e extrapatrimonial pelos prejuízos causados.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Efigênio Rodrigues de Carvalho, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025